Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806361-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Franklin Wallace do Nascimento visando a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, inexistência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo no julgamento da apelação criminal configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus; (ii) estabelecer se permanecem presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido fundado no excesso de prazo no julgamento da apelação não é conhecido por se tratar de alegação dirigida diretamente ao Tribunal apontado como coator, inviabilizando a apreciação pela mesma instância.

A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, calcada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade do crime cometido e pela atuação do paciente como integrante de organização criminosa voltada para o transporte de entorpecentes em larga escala.

A periculosidade concreta do paciente foi reconhecida com base na quantidade significativa de drogas apreendidas, no modus operandi da associação criminosa e no papel de destaque desempenhado pelo paciente no núcleo especializado em transporte e logística do entorpecente.

A negativa do direito de recorrer em liberdade está alinhada ao entendimento jurisprudencial de que a manutenção da custódia cautelar, decretada e fundamentada ao longo da instrução e reiterada na sentença condenatória, não configura constrangimento ilegal, sendo incabível a concessão de liberdade provisória antes do trânsito em julgado da condenação.

A execução provisória da pena, mantida com base na mesma fundamentação da prisão preventiva, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal não pode ser conhecida em habeas corpus impetrado diretamente perante o tribunal apontado como coator.

É legítima a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença condenatória, quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP.

Não configura constrangimento ilegal a execução provisória da pena baseada na continuidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 207957 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; STF, RHC 121721 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/06/2015; STF, HC 138120, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/12/2016; STJ, RHC 101084/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos
e etc
...

Acordam
, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

29 ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de maio de 2025 e término no dia 22 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por
Kayla Santos da Silva, OAB-PA nº 32.902
em favor de
FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA e ainda o Desembargador Relator do recurso de apelação criminal do processo nº 0004475-15.2019.8.14.0051, deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente o writ foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da ação mandamental por supressão de instância, determinando a remessa dos autos a este Tribunal para análise do pedido (Num. 25911786, pag. 39/40)

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/05/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. No dia seguinte, em audiência de custódia, houve a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva. Posteriormente, em 18/12/2019, o paciente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa alega que o recurso de apelação distribuído ao TJ/PA em 16/05/2022 e, em razão de sucessivas baixas dos autos para complementação documental, o processo permanece sem julgamento definitivo, obstruindo o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Refere que, atualmente, o paciente cumpre provisoriamente a reprimenda no processo de execução nº 0002289-82.2020.8.14.0051 em regime de prisão domiciliar devido a um quadro psiquiátrico grave, conforme laudos anexados, e apresenta conduta exemplar, sem qualquer procedimento disciplinar em seu desfavor. Ademais, sua formação acadêmica em Tecnologia em Gestão Financeira reforça o argumento de sua ressocialização.

A defesa sustenta que o prolongamento do julgamento da apelação viola o princípio da duração razoável do processo e que a prisão preventiva não se justifica mais, visto que os fundamentos utilizados para sua manutenção já decaíram.

A impetrante argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo atender aos princípios da necessidade, excepcionalidade e proporcionalidade.

Aduz que a manutenção da prisão preventiva foi baseada na necessidade de garantir a ordem pública e periculosidade do paciente e possibilidade de reiteração delitiva, motivos que não se sustentam mais, pois o paciente cumpre provisoriamente pena de forma exemplar; está em regime domiciliar por questões médicas; ficou 47 dias sem monitoramento eletrônico sem se evadir; além da demora na tramitação processual é decorrente de falhas procedimentais.

Destaca, ainda, que o STJ, em habeas corpus anterior, já havia recomendado celeridade no julgamento da apelação, o que não ocorreu.

Requereu, liminarmente, a imediata soltura do paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, a manutenção da liberdade do paciente até o trânsito em julgado da ação penal ordinária ou esgotamento da instancia recursal ordinária.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 25937564,
não conheci de plano quanto as alegações de excesso de prazo e
indeferi o pedido liminar quanto a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26216961 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 26239980 - Pág. 1/6, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

1-

DA PARTE

NÃO CONHECIDA

Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, ratifico a decisão de ID
Num. 25937564 na parte que não conheceu do pedido
, haja vista que se mostra incabível manifestação deste Egrégio Tribunal sobre suposto ato ilegal a ele imputado.

2-

DA PARTE

CONHECIDA

A questão meritória diz respeito à possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade.

Da análise dos autos, verifica-se que na sentença condenatória o juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos (Num. 25911786 - Pág. 47):

“DESAUTORIZO os réus recorrerem em liberdade, porquanto cautelarmente custodiados se encontram. Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos indigitados evidenciada na gravidade do crime cometido e ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa constatada após a instrução. Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENA TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ESTANCAR A ATUAÇÃO DO GRUPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de prazo não foi objeto de análise no acórdão recorrido, razão pela qual não é possível conhecer do recurso ordinário quanto a esta matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas, os quais foram colhidos n curso de investigação policial em que foram efetuadas interceptações telefônicas com autorização judicial e cumpridos mandados de busca e apreensão. 3. Justifica se a manutenção da segregação cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de estancar a atuação de associação criminosa integra por diversas pessoas e com organizada divisão de tarefas, sendo certo que foram encontrados, somente na residência do Recorrente, 152g de maconha e 0,3g de cocaína, além de materiais destinados a embalagem dos entorpecentes. 4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Pedido de reconsideração da decisão liminar prejudicado. (STJ - RHC: 101084 MG 2018/0188505-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Da de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA. Data de Publicação: DJe 15/10/2018).”

Em que pese a impetrante não ter acostado a íntegra da sentença condenatória, ao prestar informações o juízo de primeiro grau referiu que:

“Em atendimento a solicitação de informações em Habeas Corpus nº.
0806361-62.2025.8.14.0000
, no qual figura como paciente FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO SOUSA, passo a prestar as seguintes informações:

A – Da síntese
dos
fatos nos quais se articula a acusação;

O Ministério Púbico Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. art. 33, caput, e art. 35 caput, ambos da Lei 11.343/06.

A peça acusatória trouxe indícios, que posteriormente se convolaram em provas, de envolvimento do réu em transporte de entorpecente em alta escala, juntamente com outros indivíduos, os quais, faziam parte de grupo criminoso que atuava em Santarém e região. A denúncia engloba duas apreensões sucessivas de drogas em quantidade significativa, que somadas chegam a mais de 01 (uma) tonelada.

Com o andar das investigações a Polícia Federal percebeu a existência de um núcleo especializado no transporte e logística da droga, sendo identificadas posteriormente as seguintes pessoas que o integrariam: RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS,
FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO SOUSA
, JOÃO PAULO MOTA SOUSA, JERSELVANI MOREIRA e CLEOCILDO NETO, vulgo NETO.

(...)

Assim como no primeiro fato, JERSELVANI confessou que realizou o trabalho de roçagem, sendo que dessa vez contratado por LORO e o indivíduo indicado na letra G (fls. 222, IPL 0085/2019, volume 2), identificado como CLEOCILDO, vulgo NETO.

(...)

Em 04/05/2019, houve o contato telefônico entre RODRIGO e LORO, no qual aquele deu ordem a este para retornar para Santarém. Quando esta ordem foi dada, em outro ponto do Curuatinga uma equipe da Polícia Federal estava abordando a embarcação em que o entorpecente foi carregado por
LORO, SI, FRANK e
NETO
.

B –
Da
exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Em razão da condenação do paciente às penas de 24 anos, 02 meses de reclusão, o magistrado sentenciante, ao final, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, denegando àquele o direito de recorrer em liberdade, ressaltando os fundamentos da garantia à ordem pública ante a periculosidade evidenciada na gravidade do crime cometido e a concreta possibilidade de reiteração criminosa constatada após a instrução. Justificando-se, ainda, a manutenção da segregação cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de estancar a atuação de associação criminosa integra por diversas pessoas e com organizada divisão de tarefas.”

Pois bem.

Em que pese a argumentação da defesa, não verifico qualquer ilegalidade na manutenção preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente evidenciada na gravidade do crime cometido e ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa constatada após a instrução criminal.

No presente caso, está evidenciado que a periculosidade do paciente, uma vez que foi condenado à pena de 24 anos e 02 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, pelos crimes previsto nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, por

fazer parte de um grupo criminoso altamente estruturado e organizado, voltado para a prática do crime de tráfico de drogas.

Além do mais, restou demonstra a gravidade concreta do crime e
modus operandi
da ação delituosa, eis que o grupo realizava o transporte de grande quantidade de droga, sendo que o paciente fazia parte do núcleo de pessoas especializas no transporte e logística da droga.

Convém destacar que o réu permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal, de modo que permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento do STF (HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao manter a segregação cautelar do paciente em sentença, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

A execução provisória em andamento decorre da manutenção da prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, hipótese ressalvada pelo STF nos julgamentos das ADC's 43, 44 e 45. De modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal no caso em análise, uma vez que o paciente se encontra recolhido em condições adequadas ao regime prisional que lhe foi concedido no curso do processo de execução provisória.

Assim
,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante
o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, no mérito,
na parte conhecida
,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA, 22 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025